Tribunal: TJDFT
Processo: 0715271-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO. INEXECUÇÃO. GESTÃO. PAGAMENTOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que considerou que o bloqueio de valores violou os termos do contrato porque a apelante não comprovou um justo motivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões em discussão consistem em: (i) estabelecer se o bloqueio dos valores violou os termos do contrato; (ii) investigar se houve dano moral; e (iii) verificar se a fixação dos honorários advocatícios obedeceu ao regramento legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito deve ser apresentado por petição autônoma.
4. O bloqueio de valores por parte de empresa de gestão de pagamentos somente se justifica se houver demonstração de irregularidade contratual.
5. O bloqueio arbitrário de valores pode configurar dano moral se houver demonstração que o ato ilícito gerou ofensa grave e relevante a direito da personalidade.
6. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
7. Dano moral mantido em R$ 6.000,00 (seis mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
8. A redução dos honorários advocatícios é impossível quando eles são fixados no percentual mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O bloqueio arbitrário de valores por empresa de gestão de pagamentos pode configurar dano moral se houver demonstração que o ato ilícito gerou ofensa grave e relevante a direito da personalidade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X; CC, art. 475; CPC, arts. 85, § 2o, 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0703158-98.2024.8.07.0005, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11.11.2024; TJDFT, ApCiv 0706344-15.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 28.2.2024.